Tribunal: TJSP
Processo: 1004584-36.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Responsabilidade civil – Nome inserido em cadastros restritivos de crédito – Declaratória de inexistência da dívida e reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Tese do autor pautada em inexistência de relação contratual que dê lastro à cobrança – Desnecessidade de produção de perícia grafotécnica a respeito da assinatura atribuída ao autor no instrumento

Ementa:
Responsabilidade civil – Nome inserido em cadastros restritivos de crédito – Declaratória de inexistência da dívida e reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Tese do autor pautada em inexistência de relação contratual que dê lastro à cobrança – Desnecessidade de produção de perícia grafotécnica a respeito da assinatura atribuída ao autor no instrumento do contrato juntado pelo réu – Comprovação, pela instituição financeira, de existência de relação jurídica entre as partes e de obrigação inadimplida – Cartão de crédito utilizado pelo autor há mais de dez anos – Fatura mensal não quitada em seu vencimento – Improcedência que se impõe – Má-fé – Alteração da verdade dos fatos e conduta processual temerária – Condenação ao pagamento de multa e de indenização à parte contrária – Recurso provido.